Tribunal: TJDFT
Processo: 0738846-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738846-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0741018-19.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita em contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes e declinou da competência para julgamento do feito em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, decisão nos seguintes termos (ID 141109619, autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 242.580,99. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O art. 125, § 1o, da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. O art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.o 9.129/1981 - estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, bem como as causas conexas ou acessórias a essas. Tal competência, estabelecida em razão da pessoa, é absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes. Em virtude da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18 da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser respeitada por todos os entes, de modo a ser observada a competência das Varas de Fazenda Pública daquele Estado nos julgamentos em que esta unidade da Federação seja autora ou ré. (Acórdão 1437658, 07124560320228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal de Justiça de Goiás, a uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia/GO.” (ID 141109619, autos originários) Em suas razões recursais (ID 41343336), narram os agravantes se cuidar de ação ordinária que visa a declaração de nulidade de ato administrativo alegadamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao ente federativo agravado. Sustentam que a pretensão é fundada em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC. Aduzem que o Estado de Goiás não faz jus a foro privilegiado, de modo que deve obedecer às regras de fixação de competência territorial, relativa, ainda que sua lei de organização judiciária estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública. Alegam que o art. 52, parágrafo único do CPC coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Argumentam que aplicável no caso o disposto na Súmula 206 do Superior Tribunal de Justiça. Afirmam que o afastamento do foro de eleição prevista em contrato somente é possível se demonstrada a abusividade da cláusula, o que não ocorrido no caso concreto. Entendem inexistir violação ao pacto federativo na hipótese em que o Poder Judiciário de um Estado processa e julga um outro ente da Federação. Aduzem que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deveria prevalecer sobre o disposto no art. 52 do Código de Processo Civil, notadamente porque a norma estadual prevê hipótese de fixação de competência relativa, o que permitiria sua modificação de acordo com o interesse das partes. Sustentam que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, à medida que seriam relevantes os fundamentos e patente a ilegalidade da decisão agravada. Ao final, requerem (i) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o julgamento final do recurso; e (ii), no mérito, seja reformada a decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 21a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo regular (ID 41343337). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretendem os autores/agravantes a concessão de efeito suspensivo contra a decisão que reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro disposta em contrato firmado entre as partes e declinou da competência para apreciação e julgamento do feito em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Argumenta, em síntese, que a competência para julgamento do feito deve ser a do foro eleito, por se tratar de competência relativa, ainda que presente no polo passivo ente federativo. Em sede da presente análise perfunctória, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Na origem, os autores/agravantes ajuizaram ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer em desfavor do ente federativo réu/agravado, sustentando terem sido signatários de contrato de compra e venda de ações e outras avenças, firmado em fevereiro de 2017. Dentre outros pontos, firmaram a competência para o ajuizamento da ação com base em cláusula de eleição de foro disposta no contrato (ID 141085375, autos originários). Verifico que no contrato firmado entre as partes foi estipulada cláusula de eleição de foro, tendo sido escolhido o foro de Brasília – DF para dirimir qualquer controvérsia acerca do referido contrato, consoante disposto na Cláusula Oitava (ID 141089196, p. 22 dos autos originais). Pois bem. A questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento interpostos perante esta Egrégia Corte. Com efeito, o caput do art. 63 do CPC prevê que “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No caso vertente, valendo-se dessa disposição legal, as partes convencionaram cláusula de eleição de foro no contrato celebrado (cláusula oitava) para estabelecer: “8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Brasília-DF, competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser” (ID 141089196, p. 22, autos originários). Ocorre que o § 3° do mesmo art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Assim, embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício. Na hipótese em tela, segundo consta da petição inicial (ID 141085375, p. 1, autos originários), a autora/agravante CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. tem sede em Goiânia-GO e a autora/agravante ENEL BRASIL S. A. em Niterói – RJ; o indicado contrato foi celebrado em Goiânia/GO e envolve Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da primeira autora/agravante e a parte se insurge conta ato administrativo imputado ao Estado de Goiás; por sua vez, o ente federativo réu/agravado tem sua capital em Goiânia/GO. Ou seja, absolutamente nenhuma das partes ostenta sede ou domicílio sujeito ao território e competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Em verdade, constata-se que, a despeito de as partes terem eleito o foro de Brasília/DF para julgar ações decorrentes do contrato celebrado entre elas, a escolha por demandar neste Tribunal parece ter sido feita de forma aleatória, mormente considerando que nenhuma das partes possui qualquer vínculo com o Distrito Federal. Frise-se que o art. 52, parágrafo único, do CPC prevê que, “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”. Contudo, na espécie, embora o Estado de Goiás figure no polo passivo da demanda, observa-se que nem os domicílios das autoras/agravantes, o lugar de celebração da avença e tampouco a capital do ente federado, coincidem com Brasília/DF. Da mesma forma, não se trata de demanda consumerista, inexistindo razão para sustentar eventual facilitação da defesa das agravantes com o ajuizamento da demanda nesta Unidade da Federação. Como já se manifestou este eg. TJDFT, “Por serem as custas processuais cobradas no Distrito Federal as menores do território nacional, esse fator, por si só, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional” (Acórdão 1392163, 07316338420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Saliente-se que há informação nos autos originários de que há diversas ações em curso envolvendo as mesmas partes, todas distribuídas a este Tribunal em razão da mesma cláusula de eleição de foro, o que, de fato, denota abuso na estipulação da cláusula, ao tempo em que causa sobrecarga a esta Justiça Distrital. De mais a mais, a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/81) dispõe, no seu art. 30, que compete ao Juiz de Direito: “I - Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...).” Não há dúvidas de que se cuida de norma que estabelece competência em razão da pessoa, de natureza essencialmente absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes conforme estabelecido no art. 62 do CPC. Em casos análogos, confiram-se julgados desta eg. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 63, §3o, DO CPC. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. -A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante a Décima Segunda Vara Cível de Brasília por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. Inicialmente, destaca-se que as autoras são empresas de energia sediadas no Estado de Goiás, bem como o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. -O art. 63, caput, do Código de Processo Civil enuncia que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." Assim, a utilização da cláusula de eleição de foro visa a prestigiar acordo de vontade entre as partes, que escolheriam qual seria o foro competente para o processamento e julgamento de eventuais futuras demandas. Ocorre que o art. 63, §3o, do CPC, enuncia que, antes da citação, caso verificada abusividade da cláusula de eleição de foro, poderá, de ofício, ter reconhecida sua ineficácia pelo juiz. -É o caso destes autos, nos quais se verifica a ausência de justificação plausível para a escolha aleatória de foro. A moldura fática revela clara demonstração de que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Por fim, não merece reproche a decisão que, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu sua ineficácia. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1636097, 07265453120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 15/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. OCORRÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA. RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir se o d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília possui competência para processar e julgar a ação ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A. em face do ESTADO DE GOIÁS. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte agravante evidenciar o motivo de fato e de direito que entende como suficiente à reforma da r. decisão agravada, o que ocorreu no caso em apreço. 3. É de competência dos d. Juízos das Fazendas Públicas de Goiás processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, tal como no caso dos autos, nos termos do artigo 61, I, do novo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268/2022). 4. A competência em razão da pessoa é em sua essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Civil. 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1631530, 07235123320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. 1. No caso dos autos, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita, sem olvidar que a ação foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta. Ademais, o contrato de compra e venda de ações e outras avenças, objeto de discussão na origem, destinou-se a alienar ações integralizadas do capital social de sociedade de economia mista estadual que prestava serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás. 2. O caso não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1625890, 07231477620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ELEIÇÃO ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DEMANDA PROPOSTA CONTRA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada, na medida em que as recorrentes expuseram motivos de fato e de direito pelos quais entendem que a r. decisão deve ser reformada, rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal. 2. O caput do art. 63 do CPC prevê que "As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". 3. O § 3° do art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". 4. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício. 5. O art. 52, parágrafo único, do CPC prevê que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado". 6. Não obstante o Estado de Goiás figure no polo passivo da demanda, observa-se que nem os domicílios das autoras, o lugar de celebração da avença e tampouco a capital do ente federado coincidem com Brasília-DF. 7. Antes da citação do réu, constatada a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada no contrato, cabível o declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO, com fulcro no art. 63, § 3° c/c art. 52, parágrafo único, ambos do CPC. 8. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1621688, 07067902120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando que a demanda foi proposta em desfavor do Estado de Goiás, não se revela cabível e oportuna a intervenção do Poder Judiciário do Distrito Federal na análise de validade de ato administrativo emitido por um outro ente federativo, sob pena de nítida afronta ao pacto federativo. Direito que não se mostra plausível no caso, a urgência tampouco restou caracterizada, à medida que o juízo a quo condicionou a redistribuição do feito à Comarca de Goiânia/GO à preclusão da decisão. E, interposto o presente agravo de instrumento, preclusão que restou obstada até o julgamento final do recurso. Assim, nada a se alterar na decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o ente federativo para, caso queira, responder ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora